Tribunal: TJMT
Processo: 1014132-04.2019.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014132-04.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LUANA PRICILA BICUDO RINALDI - CPF: 032.987.381-40 (ADVOGADO), EDNA MARIA PEREIRA DE SIQUEIRA - CPF: 353.438.001-06 (AGRAVANTE), ORLIENE HONORIO DE SOUZA - CPF: 328.849.151-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0551-74 (AGRAVADO), BANCO BONSUCESSO S.A. - CNPJ: 71.027.866/0001-34 (AGRAVADO), LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA - CPF: 024.866.494-84 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
Ação Revisional de Contrato c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais

- REQUISITOS DO ART. 300, DO NCPC - AUSENTES - MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA - RECURSO DESPROVIDO.

O deferimento da tutela provisória de urgência pressupõe a demonstração da probabilidade do direito bem como da comprovação do perigo de dano ou de ilícito, ou ainda, do comprometimento da utilidade do resultado final que a demora do processo pode causar.

No presente caso, em que pese a agravante alegar a existência de cobranças abusivas pelos Agravados, fato é que, a mesma firmou os contratos de empréstimos, e seu nome foi negativado por inadimplência.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por EDNA MARIA PEREIRA SIQUEIRA, em face de decisão prolatada pelo juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos n.º 1006448-19.811.0003 – Ação Revisional de Contrato c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais – indeferiu a concessão da tutela antecipada.

Inconformada, em suas razões a Agravante alega em síntese, que contraiu vários empréstimos consignados, junto ao Banco do Brasil, Banco BMG e Banco Bom Sucesso, que vem pagando as parcelas diretamente em folha de pagamento.

Assevera que não fosse apenas os empréstimos consignados contraídos, bem como das altas taxas decorrentes destes, acabou por contrair novos empréstimos pessoais junto as Agravadas, os quais vem sendo descontados diretamente de sua conta salário/corrente.

Que é incontroverso que a situação financeira da Agravante se agravou em uma proporção maior que os seus ganhos, chegando a não ter nem mesmo como garantir suas necessidades básicas.

Ainda, que teve seu nome negativado pela primeira Agravada, em decorrência de parcelas de empréstimos nas quais vislumbra cobranças abusiva, ilegal e arbritrária.

Alega que as taxas de juros praticadas pelas Agravadas nos contratos n.º 783485785. 835512335, 848789245, 853316236, 857884885, 860377997, 865584291, 869087624, 874665761, 875519419 todos do Banco do Brasil, e contratos nº 11204260-4, 11236736-8, 11236772-4 do Banco Bom Sucesso, são abusivas, ilegais, unilaterais e arbitrárias, ainda, que estão acima das taxas efetivamente utilizadas pelas instituições bancárias;

Discorre sobre a necessidade de se deferir medida antecipatória.

Requer o conhecimento do presente recurso, o deferimento do efeito suspensivo, para que a primeira instituição financeira agravada (Banco do Brasil) realize a imediata retirada do nome da Agravante dos cadastros de inadimplentes SPC/SERASA, em razão de supostos débitos.

No mérito, o conhecimento e o consequente provimento do presente recurso para reforma da r. decisão interlocutória e juízo a quo para retirada do nome da consumidora dos órgãos de proteção ao crédito, SPC e SERASA.

A liminar foi indeferida.

Contrarrazões Banco do Brasil (id.n.19481533)

Contrarrazões Banco Olé Bonsucesso S.A (id.n.º 21072458).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por EDNA MARIA PEREIRA SIQUEIRA, em face de decisão prolatada pelo juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos n.º 1006448-19.811.0003 – Ação Revisional de Contrato c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais – indeferiu a concessão da tutela antecipada.

Pois bem.

Pretende a Agravante o provimento do presente recurso para reforma da r. decisão interlocutória proferida pelo juízo “a quo” para retirada de nome dos órgãos de proteção ao crédito, SPC e SERASA.

O juízo ao analisar o pedido da autora/agravante, decidiu: (id.n.16354475):

“A autora pleiteia a outorga de tutela provisória de urgência para que os requeridos procedam a exclusão de seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito. O artigo 300 do CPC, prevê a possibilidade da concessão de tutela de urgência, estabelecendo como requisitos para a concessão a medida a probabilidade do direito e o perigo do dano ou o risco ao resultado útil do processo. A constatação da probabilidade do direito compreende a avaliação da existência de elementos a partir dos quais se possa apurar que há um significativo grau de plausibilidade na narrativa dos fatos apresentada. O requisito do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo consiste na análise das consequências que a demora na prestação jurisdicional pode acarretar na eficácia da realização do direito pleiteado. Analisando os fatos, observa-se que a demandante não demonstrou a ocorrência dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela, vez que, durante anos tem firmado contratos de empréstimos junto aos bancos requeridos e com outras instituições financeiras. Assim, neste momento processual não se vislumbra a existência de dano irreparável ou de difícil reparação, que permita a concessão da tutela vindicada, havendo a necessidade de impulsionar para estabelecer o contraditório. Ex positis,
na ausência de provas quanto aos requisitos necessários, indefiro o pedido de tutela provisória de urgência
.” (destaquei).

Em que pese a alegação da Agravante tenho que a decisão prolatada pelo juízo do processo deve ser mantida.

Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela antecipada somente poderá ocorrer quando existente

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Exatamente por não reconhecer a presença dos requisitos autorizadores da medida de urgência requerida pela Agravante na instância inicial, foi-lhe indeferida a tutela, mostrando-se acertada a decisão do Magistrado a quo.

A probabilidade do direito ou fumus boni iuris constitui a plausibilidade da existência do direito invocado pela parte, cabendo ao juiz avaliar a existência de elementos que sustentem a conjuntura fática invocada por ela.

Oportuna a lição de Fredie Didier sobre o tema:

"...é necessária a verossimilhança fática, com a constatação de que há um considerável grau de plausibilidade em torno da narrativa dos fatos trazida pelo autor. É preciso que visualize, nessa narrativa, uma verdade provável sobre os fatos, independentemente da produção da prova. Junto a isso, deve haver uma plausibilidade jurídica, com a verificação de que é provável a subsunção dos fatos à norma invocada, conduzindo aos efeitos pretendidos. (...) O que importa é que, de uma forma geral, o juiz se convença suficientemente de que são prováveis as chances de vitória da parte e apresente claramente as razões da formação do seu convencimento". (DIDIER JR, Fredie. Curso de Direito Processual Civil: teoria da prova, direito probatório, ações probatórias, decisão, precedente, coisa julgada e antecipação dos efeitos da tutela. 11 ed. - Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016, v. 2., p. 608/609).

O deferimento da tutela provisória de urgência também demanda a existência de elementos que evidenciem o perigo de dano que pode advir da demora da prestação jurisdicional, comprometendo a efetividade da jurisdição e a realização do direito, causando à parte um dano irreversível ou de difícil reversibilidade.

Fredie Didier Júnior, na mesma obra acima citada, ressalta a necessidade de que tal perigo de dano, como pressuposto para a concessão da tutela antecipada, seja concreto, atual e grave, ob cit. p. 610:

"Importante é registrar que o que justifica a tutela provisória de urgência é aquele perigo de dano: i) concreto (certo), e, não hipotético ou eventual, decorrente de mero temor subjetivo da parte; ii) atual, que está na iminência de ocorrer, ou esteja acontecendo; e, enfim, iii) grave,que seja de grande ou média intensidade e tenha aptidão para prejudicar ou impedir a fruição do direito".

Cumulativamente com o preenchimento dos citados pressupostos, necessário que os efeitos da tutela de urgência deferida sejam reversíveis, considerando que sua concessão é se dá com base em juízo de cognição sumária, consoante preceitua o art.300,§ 3º, do CPC.

Neste contexto, não restando identificados os elementos necessários ao embasamento da pretensão autoral, a confirmação do indeferimento da tutela de urgência é medida que se impõe.

Isto posto, NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2020